Tribunal: TJMT
Processo: 0000542-79.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000542-79.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON DE MORA RODRIGUES - CPF: 032.630.311-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000542-79.2018.8.11.0042

APELANTE: WANDERSON DE MORA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA – RESIDÊNCIA ADJACENTE – DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” [STF. HC no 219.539 AgR. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 6/10/2022].

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente, sobretudo pela apreensão de 1 (uma) porção de cocaína, com massa de 9,46g (nove gramas e quarenta e seis centigramas), 3 (três) porções de maconha, pesando 308,25g (trezentos e oito gramas e vinte e cinco centigramas), e petrechos [duas balanças de precisão e dois filmes plásticos], comumente utilizados para a prática da mercancia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000542-79.2018.8.11.0042

APELANTE: WANDERSON DE MORA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wanderson de Mora Rodrigues
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas].

Preliminarmente, a defesa suscita nulidade das provas obtidas na busca residencial, sob a assertiva de que houve violação de domicílio; no mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000542-79.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Wanderson de Mora Rodrigues
e Cristiane Fernandes de Almeida [
autos desmembrados
], pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006] e posse ilegal de munição de uso restrito [art. 16 da Lei no 10.826/2003], consoante se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Conforme inquérito policial, no dia 11 de maio de 2017, por volta das 12h30min, na residência localizada na rua José Peixoto de Castro, Quadra no 19, no 4, no bairro Novo Paraíso, Cuiabá/MT, os denunciados Cristiane e Wanderson tinham em depósito e vendia, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 9,6g (nove gramas e quarenta e seis centigramas) e 3 (três) porções de maconha, com massa de 308, 25g (trezentos e oito gramas e vinte e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar no 1.133/2017 (fl. 35-IP).

Ademais, na mesma data, eles possuíam em sua residência 01 (uma) munição de uso restrito, intacta, de calibre .45, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo n°. 2.3.2017.27818-01).

Na data do fato,
policiais militares realizavam rondas pelo bairro Novo Paraíso, quando avistaram um indivíduo transitando pela via pública, este, por sua vez, ao perceber a presença da viatura, correu e se escondeu entre os escombros de uma construção abandonada
.

Diante da fundada suspeita, os militares abordaram o suspeito que não portava nenhum documento de identificação, em razão disso, o indivíduo foi acompanhado até a sua residência. No instante em que se aproximavam da casa, além do desconforto já demonstrado pelo denunciado Wanderson, que também investiu contra a guarnição, os policiais visualizaram duas mulheres entrando rapidamente na residência de n°. 03, da rua José Peixoto de Castro.

Então, os milicianos solicitaram autorização à Sra. Erpídia Clementina da Costa, proprietária da residência, e adentraram o imóvel; de pronto, facilmente flagraram a denunciada Cristiane recebendo 03 (três) porções de maconha de uma terceira pessoa, em um dos cômodos da casa.

Enquanto os policiais efetuavam a prisão de Cristiane, aproveitando-se da situação, o denunciado Wanderson e o suspeito Jean Paulo Lima Nascimento alcançaram êxito em evadir do local, inclusive, o denunciado Wanderson agrediu um dos policiais componentes da guarnição e Jean Paulo subiu no telhado da residência, tomando ambos rumo ignorado.

Em continuidade, os militares procederam buscas no quintal da residência do casal (casa n°. 04), e localizaram um invólucro contendo 02 (duas) porções de cocaína e 03 (ampolas) de omeprazol sódico e 03 (ampolas) de cloridrato de tramadol, sendo que estes materiais ilícitos foram apreendidos próximo a uma janela que dá acesso à residência da Sra. Erpídia.

Dando sequência ao procedimento de revista, os policiais encontraram a importância de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), exatamente no local em que Jean Paulo evadiu; além disso, vasculharam os fundos da casa dos denunciados e localizaram 01 (uma) televisão de 32 polegadas e 01 (uma) espingarda de pressão, envoltas em uma sacola de lixo.

Dentro da residência do casal, os milicianos ainda encontraram 01 (uma) munição intacta, de calibre .45, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) rolos de plástico insulfilme e a quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais).

Conduzida à delegacia, a denunciada Cristiane declarou que, naquele dia, estava na companhia de Wanderson e Eduardo, seu sobrinho, na sua residência, quando saía de casa e seguia para o ponto de ônibus, Camila, sua filha, apareceu para buscar sua neta na casa da Sra. Erpídea, sua vizinha; então, parou mencionada residência. Disse que, nesse momento, Wanderson passou em frente a casa acompanhado dos policiais, todos descaracterizados e, em seguida, entraram na casa e abordaram todos. Disse que, ouviu um disparo de arma de fogo vindo da direção da sua residência, por isso, foi até o local e viu que os milicianos também tinham abordado seu sobrinho, Eduardo Bonifácio.

Informou que os policiais realizaram buscas no interior da casa, no entanto, não acompanhou a revista e, depois de algum tempo, eles surgiram com uma sacola dizendo: ‘é tráfico’.

Declarou ainda que os policiais afirmaram que os materiais ilícitos foram encontrados no corredor da sua residência, porém, não presenciou o momento da apreensão. Também, informou que foi ameaçada pelos policiais, os quais, insistentemente, queriam informações sobre o paradeiro do denunciado Wanderson. Disse que não sabe nada a respeito dos entorpecentes e dinheiro apreendidos.

A denunciada também negou a propriedade da munição, alegando que não lhe pertencia. A respeito de Jean Paulo, informou que este é casado com sua outra filha, de alcunha Carolina, e que não sabe dizer se o referido encontrava-se na residência no dia do fato. Em relação às balanças de precisão, declarou que são utilizadas para pesagem de latas para posterior reciclagem. Por fim, informou que Wanderson tem passagem criminal por porte ilegal de arma.

Também conduzida à delegacia, Camila Fernandes de Almeida Silva, perante o Delegado de Polícia, apresentou a mesma versão sustentada pela denunciada Cristiane.

Por sua vez, Eduardo Bonifácio, narrou que, no dia do fato, encontrava-se na residência juntamente com Camila, Sofia (neta da denunciada) e Cristiane e que, logo após elas saírem da casa, os milicianos adentraram e o abordaram. Relatou que os policiais revistaram a casa e localizaram uma espingarda de pressão, em seguida, a denunciada retornou para o imóvel detida enquanto aguardava as buscas. Disse que os policiais estavam exaltados e questionavam a denunciada Cristiane sobre a localização de Wanderson. Disse também que os milicianos apresentaram a droga e demais objetos apreendidos, no entanto, não sabe informar onde foram achados, nem mesmo a quem pertencia. Declarou que, naquela data, não viu Wanderson e que não conhece Jean Paulo, apenas tem conhecimento de que o referido é genro da denunciada Cristiane.

Destarte, as circunstâncias do fato narradas pelo policiais militares integrantes da equipe de inteligência da Polícia Militar, a expressiva quantidade de maconha apreendida, bem como o encontro de substância de natureza diversa (cocaína), aliado à apreensão de diversos materiais sabidamente empregados no preparo do entorpecente e, ainda, a presença de grande quantia em dinheiro, são indícios da ocorrência do tráfico de drogas por parte do casal.

Por fim, ressalta-se que o denunciado Wanderson responde atualmente pelos crimes de porte ilegal de arma e receptação (Código: 342829), porte ilegal de arma (Código: 119269) e homicídio qualificado (Código: 421964), além disso, ostenta dois termos circunstanciados de ocorrência pela posse de droga para consumo pessoal (Códigos: 98699 e 104088).

Diante do exposto, o Ministério Público estadual denuncia Wanderson Mora Rodrigues e Cristiane Fernandes de Almeida como incursos nos arts. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e 16 da Lei no 10.826/03
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Wanderson de Mora Rodrigues
pela prática do crime de tráfico de drogas e absolvê-lo do delito de posse ilegal de munição de uso restrito, em sentença assim exarada:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
WANDERSON DE MORA RODRIGUES
, brasileiro, convivente, natural de Cuiabá/MT, nascido em 09.02.1989, portador de CI/RG n°. 17869285 SSP e inscrito no CPF sob n°. 032.630.311-12, filho de Eliana da Penha Mora e Benedito Bosco Rodrigues, residente e domiciliado na Rua José Peixoto de Castro, n°. 04, Quadra 19, bairro Novo Paraíso (próximo ao Sucatão), em Cuiabá/MT e
CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA (autos desmembrados)
, ambos pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei n. 11.343/06 c/c art. 16 da Lei 10.826/03. Diz a peça acusatória, em síntese que: (...).

Pretende-se, nestes autos, atribuir a WANDERSON DE MORA RODRIGUES a prática dos delitos capitulados no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 16 da Lei n. 10.826/03, por estar no dia 11.05.2017, mantendo em depósito e vendendo substância entorpecente de uso proscrito no país, com fito mercantil, bem como possuindo munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 21 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fl. 43) e toxicológico definitivo (fls. 122/123), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
maconha
e
cocaína
, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas, respectivamente, nas listas “E”/“F2” e “F1” de substâncias proscritas.

Acerca da
materialidade
do delito tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/03 (posse de arma e/ou munição de uso restrito), embora não exija resultado naturalístico (natureza formal),
DEIXO
para avaliar em tópico próprio, concomitante com a autoria delitiva.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: O denunciado WANDERSON DE MORA RODRIGUES ao ser interrogado em juízo narrou o seguinte:

“(...) ‘Na data do fato, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Novo Paraíso, quando avistaram um indivíduo transitando pela via pública, este, por sua vez, ao perceber a presença da viatura, correu e se escondeu entre os escombros’. Essa pessoa era o senhor? Não; não? Não, porque minha residência, da minha mãe é nessa mesma rua, fica na mesma rua, aí poderia, na época, (...) os caras pegaram eu e ir lá na outra casa, como ocorreu, ao lado dessa casa da dona Erpídia; arram! minha sobrinha, é do povo da minha mulher, mas só que do lado da casa lá que consumava alguma coisa né; arram! Então a casa em que foi encontrada a droga não era do senhor? Não era minha, não era da Cristiane; Não?! Aí diante da fundada suspeita, abordaram o suspeito que não portava nenhum documento de identificação, a razão que o indivíduo foi acompanhado até sua residência. Eu ia levar eles até a minha residência, mas aí chegou na hora que eles, acho que tinha alguém que viu eles comigo e assustou que viram que era polícia e correu, eu nem sei quem é; mas o senhor foi abordado pela polícia? Eu fui abordado sim, senhora. Mas, o senhor ofereceu resistência? Não, não, não, porque eles nem algemaram eu, eles andaram comigo sem algema; o senhor estava sobre o efeito de drogas? Não, senhora; Não?! Porque aqui fala que o senhor teria agredido os policiais. Não, senhora (sinalizando negativamente com a cabeça); nessa época o senhor usava drogas? Não, eu já tinha feito o CAPS já né, eu tinha feito o CAPS e logo em seguida, com três meses depois eu me libertei desse vício; aí fala assim que em continuidade, na busca na residência do casal (casa n. 4) localizaram um invólucro com 02 (duas) porções de maconha e 03 (três) ampolas de omeprazol. Aí eles achou lá pra dentro, eu não sei; mas lá era a casa do senhor? Não; não era? Não. Os guri viu a polícia comigo e correram de lá de dentro. Que como a Cristiane era minha esposa e tava na casa da Dona Erpídia e viu a bagunça e veio para conversar com os polícia; e esse R$76,00 (setenta e seis reais) que foram encontrados? Eu não sei de dinheiro não; não sabe? Não; aí fala que na hora que entraram na residência a Cristiane estava lá. Na casa. Na vizinha né? Dona Erpídia; ela estava na Dona Erpídia e ela foi conduzida para a outra casa? Como é que foi? Foi, ela foi conduzida para a outra casa; mas qual motivo se ela não morava lá? Porque ela me viu né. Como que eu sou amasiado com ela, ela me viu de lá da rua, de lá de dentro da casa da Dona Erpídia ela me viu, que lá é alto e a rua lá é baixa. A vizinha também; aqui fala: que enquanto eles revistavam a Cristiane, durante as buscas, o senhor teria empreendido fuga. Foi isso? O senhor correu? Eu corri, mas só que não foi nada da busca não, eles nem fizeram a busca. Eu tava na rua, os guris correu lá dentro e eu fiquei sozinho. Dois ou três guris da vizinha; mas, e depois por qual motivo que o senhor correu? Por causa da represália né, porque lá tem facção e eu fiquei com medo da minha família né; hum! Aí eu pensei: se eles trouxessem eu pra cá e aí depois eu ia voltar pra lá e como que eu ia ficar. Eu sou morador de lá, minha mãe mora lá, meus irmãos mora lá, né; o senhor conhece o Gean? O Gean?; é. Não; a Camila? A Camila é sobrinha da minha mulher. A minha mãe é a Eliana; é que ela foi lá e pegou meu documento e eles trouxeram meu documento embora com eles. Porque não achou nada, não tinha documento não tinha nada meu dentro da casa. Eu não morava lá, eu não moro lá. Aí minha mãe veio com os documentos da casa dela, que ela mora na Rua José Peixoto, no final da rua, trouxe os documentos e os policiais trouxeram até ela também; e o senhor sabe dizer por que a Cristiane ficou presa? Eu não sei, por causa do entorpecente que acharam na casa do vizinho lá. Porque pegaram ela, como ela falou: ‘não! é meu marido!’ Já pegou ela, porque os guris lá correu; e foi encontrado lá também uma espingarda de pressão e munição. O senhor se recorda disso? Não; era do senhor? Não; então o senhor nega que tivesse traficando? Nego; e nem o senhor e nem a Cristiane nunca traficaram? Não.
Perguntas do Ministério Público:
só uma pergunta, o senhor disse que correu lá da polícia? A polícia abordou eu na Avenida (...); como receio de represália da facção? Eu não entendi, por que receio da facção? Com medo né; mas qual a relação do senhor com a facção? Porque eles pode falar que a gente é cagueta né. Eu não tenho nenhuma participação; qual é a facção? O senhor sabe? A de lá eu sei que é Comando Vermelho que eles fala né; o senhor conhece o pessoal da facção lá? Não, senhor. Até mesmo hoje eu já mudei do bairro, né. Já faz tempo, já tem um ano que eu mudei de lá, da Rua José Peixoto né.
Perguntas da Defesa:
WANDERSON foi falado o nome de Gean Paulo Lima. Você conhece o Gean Paulo Lima? Não; sabe porque o nome dele foi citado no processo? Acho que é porque acharam o documento dele lá; você sabe se esse Gean Paulo foi preso também? Não, não; você já viu ele depois dessa ocorrência aí? Não; (...) Que dia você foi preso? Foi sexta feira; foram na sua casa? Não, abordaram eu na rua; depois que te abordaram eles foram na sua casa? Foram lá na minha mãe, a última casa é a da minha mãe e da minha esposa; acharam alguma coisa lá? (sinalizou negativamente com a cabeça) não, senhor; armas? Drogas? Não, senhor, não achou nada. O policial foi muito gentil, ele tava fazendo o serviço dele. Não me bateram, não me algemaram (...)”
(CDROM/Fase Judicial – Fl. 246)

A acusada CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA quando foi interrogada em juízo nos autos do processo de n. 20677- 49.2017.811.0042, código 480912, declarou: “(...) O que a senhora fala? Não tinha droga, não tinha nada na sua casa? Eu não tenho ciência de nada senhor, não tô ciente de nada disso ai; Não está ciente? A senhora foi presa por que então? Igual eu escutei eles falarem, encontraram lá no fundo da casa, mas eu não tenho ciência de nada; Essa casa é sua na rua Jose Peixoto de Castro, quadra 19, casa 04? Não, é alugada, lá eu mexo com reciclagem, eu mexia com latinha lá; A senhora morava onde? No Altos da Serra; E essa casa era de reciclagem? É, lá é uma quitinete; E o Wanderson o que ele fazia nessa casa? Eu não tenho ciência dele não; Não conhece o Wanderson? Já fiquei com ele mas agora, eu não sei; Nesse dia, como é que foi lá? Eu tava saindo, eu fiz almoço em casa, aí eu fui sair do portão pra fora, entrei na casa do lado que é da Erpídea, aí eu entrei pra dentro e nisso eu encontrei a minha filha, nós entramos pra dentro pra pegar a neném, que eu ia no Centro e nisso o Wanderson passou na rua, aí (inaudível) falou assim: ‘tia, acho que é polícia”, falei: ‘polícia?’, lá eu fiquei, daí nisso eu tava no corredor, ia sair pra área, ele gritou falando que era pra eu pegar o documento dele na mãe dele, eu, minha filha, a minha neta e mais um gurizinho de cinco anos e mais a Erpídea; E ai? Aí nisso os policiais já entrou lá pra dentro já, dentro da casa da Erpídea e ficou lá revistando, daí ele falou que pegou uma porção na minha mão, mas não pegou nenhuma porção na minha mão, eu estava no corredor, que a casa dela tem um corredor pra ir pra sala com a cozinha, aí eu escutei já o pessoal da casa lá, porque a casa da reciclagem, meu sobrinho tava lá com Wanderson, então eu fui até a casa lá, aí cheguei lá o policial já falou que eu estava detida, daí minha filha foi, minha neta foi e já ficou detida tudo, aí nisso a mãe do Wanderson chegou lá e ficou detida também; Quer dizer que a senhora não foi encontrado nada com a senhora? Comigo não, eu tava com dezessete reais, que eu entreguei lá no CISC e um relógio de pulso meu; Foi encontrado entorpecente no imóvel? A senhora sabe me dizer? O policial apareceu com a sacola, mas ele achou no corredor, mas dentro da casa ele não falou nada (...); Qual é sua profissão? Eu trabalho de serviços gerais, trabalhei na Defensoria aqui do lado; E a senhora tem passagem? Já foi presa alguma vez? Eu guardei quinze dias na (...); Acusada de que? Eu desacatei autoridade, que eu tava tomando e tava fumando; Fumando o que? Maconha; Esse Wanderson na época dos fatos ele era seu companheiro? Era, nesse tempo era (...).
Perguntas do Ministério Público:
A senhora não viu nada do que foi encontrado ali? Não senhor; Eles nem mostraram? Não, só amarraram a sacolinha e deixaram no chão, no local da residência lá e eu sendo agredida, aí ficou muito nervoso o policial, querendo sempre me agredir, queria que eu desse conta do Wanderson (...); Você estava há quanto tempo com o Wanderson (...)? Eu fiquei três anos com ele (...); Ele (Wanderson) usa droga? Ele é usuário (...); A senhora consome droga? Não senhor; Mas a senhora não falou que estava fumando maconha? Mas isso ai já tem quatro anos atrás; E depois nunca mais? Nunca mais, eu só experimentei, eu tava numa festa (...), hoje eu sou evangélica (...)” (CD-ROM/Fase Judicial –Fl. 204)

A testemunha policial militar JAQUELINE BUSCARIOL CUNHA quando depôs em Juízo declarou o seguinte: “(...) Como é que foi? Por que vocês fizeram a abordagem em Wanderson? Tinha algum motivo ou foi aleatoriamente assim? Então, tinha uma denúncia na região ali com relação a tráfico de drogas né, então a gente tava passando na situação pra poder fazer essa averiguação e ele, na hora que ele viu a nossa viatura; O Wanderson? É, ele viu e correu e a gente achou estranho essa atitude, foi que a gente fez a abordagem; Quando a gente fez a abordagem ele começou a ficar nervoso, mentir nome e tudo mais, ai falamos: ‘Então vamos na sua casa pegar esse documento seu’, aí quando a gente tava passando na frente dessa residência, ele começou a demonstrar nervosismo lá na frente e começou a falar com as pessoas que estavam lá dentro; Até então vocês não sabiam se ali era a casa dele? Não, até então não sabíamos se ali era realmente a casa dele ou não né, daí ele começou a falar, nervosismo e tal (...) aí a gente chegou próximo a casa e perguntou de quem que era a casa, aí ela pegou e falou: ‘Da dona Erpídia’, aí ela falou assim: ‘não, podem entrar, podem entrar, não tem nada, pode entrar’, nisso a ré correu pro fundo; A Cristiane? Isso; A dona Cristiane estava dentro da casa? Tava dentro da casa; Ela correu pra fora? Pra dentro da casa, ela estava do lado de fora e correu pra dentro, aí nisso fui eu e o Sargento acompanhar a situação, porque a dona da casa deixou a gente entrar, a gente foi ver a situação e viu o suspeito do lado de fora entregando a droga pra ela pela janela, porque a janela dá acesso a outra casa do lado; E esse suspeito quem que era? Era o Wanderson? Não, esse suspeito era outra pessoa; Ele passando pra ela ou ela passando pra ele? Não, ele passando pra ela, ele passando, porque eu acho que ele viu a movimentação da gente ter abordado o Wanderson, aí ele passou a droga pra ela, na hora que eu vi a situação eu corri pra fora, chamei o outro policial, porque tinham mais dois policiais né, aí os dois ficaram eu peguei e falei (...): ‘vamos, que tem uma situação ocorrendo ali’, aí nisso um ficou sozinho, um policial ficou sozinho com esse, aí nessa ele conseguiu fugir, depois que a gente saiu pra poder entrar na outra casa, o policial ficou sozinho, aí ele entrou em luta corporal e conseguiu foragir; A senhora fez a revista na dona Cristiane? A senhora que fez? Sim; Quem que encontrou entorpecente com ela (...)? Foi quando foi entregue a droga pra ela, ela estava recebendo a droga; Mas quem que fez essa abordagem, foi a senhora? No quarto (?); É? Não, estava o sargento na minha frente e eu atrás, eu vi ele passando a droga, o outro que conseguiu foragir, passando a droga pra ela e ela pegou a droga; E aí o que que tinha nessa droga, o que que era de entorpecente? Se não me engano acho que era maconha, análoga a maconha e acho que tinha ácido bórico, eu não lembro bem; Era quantidade pra venda ou era pouco? Era uma quantidade mais ou menos assim (...); Eu estou perguntando por que ela falou que não tinha encontrado droga nenhuma na mão dela? Não, foi encontrado, foi passado a droga pra ela; Foi encontrado também uma munição, a senhora se lembra? Isso foi acho que na outra, quando foi fazer a busca na casa onde o suspeito foragiu; O que mais foi encontrado? Tinha uma TV, tinha umas coisas, eu não lembro bem quais foram os produtos que foram encontrados; Alguma coisa assim, cloridrato de tramadol, essas coisas que usam pra preparar a droga? É, pra preparar droga, insufilme pra poder embalar droga; Estava no chão? Guardado? O insufilme foi passado pra ela junto com a droga, foi passado o pedaço dessa droga, passou o insufilme (...).
Perguntas do Ministério Público:
Vocês já tinham informações a respeitos deles (...)? Não, tinha informação referente a tráfico de droga no local, na situação ali próxima a situação, então tinha essa e foi exatamente por isso que nós fomos até lá, pra poder verificar (...)” (CD-ROM encartado à Fl. 204).

No curso da instrução processual, a testemunha PM LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO relatou: “(...) O senhor participou da abordagem dessa senhora (...) numa casa situada na rua José Peixoto de Castro, quadra 19, número 04, bairro novo Paraiso? Sim, senhor; Por que motivo vocês fizeram essa abordagem do WANDERSON e da dona Cristiane? Havia alguma denúncia, como que é? Não, a gente tava passando e viu que o Wanderson ele correu e entrou no fundo de uma casa abandonada que fica do lado de uma creche; Sozinho? Sozinho. Aí a gente resolveu fazer a abordagem dele, verificar qual que era a situação dele. Foi feita a abordagem, não foi encontrado nada com ele, foi pedido a documentação dele pra fazer uma checagem normal, porém ele não estava com documentação, falou que morava na rua debaixo (...). Falamos que iríamos até a casa dele acompanhando ele pra ele pegar a documentação pra fazer uma checagem normal, ele falou: ‘tudo bem’. Dirigimos até a casa dele, chegando em frente à residência estava essa senhora, Cristiane, mais uma outra senhora em frente à residência (...), aí ele começou a gritar, chamar a atenção, o Wanderson falando pra pegar o documento, que a polícia tinha pego ele (...). Aí a dona Cristiane juntamente com a outra mulher que estava na residência, entraram na residência ao lado, do lado da casa dela, uma casa antes (...) entraram e foram pra dentro, uma ficou na porta e a Cristiane foi pro fundo da residência, aí eu perguntei pra senhora que morava na residência lá, se era a proprietária, ela falou que sim, perguntei se a Cristiane morava na residência, ela falou que não, que não morava lá, aí eu falei se poderia ver o que a Cristiane estava fazendo, ela falou: ‘pode entrar’. Entrei e no último quarto da casa, a dona Cristiane estava recebendo os entorpecentes por uma janela, daquelas basculantes, aquelas de banheiro, estava recebendo os entorpecentes e colocando no chão e uma pessoa perguntou pra ela: ‘mas pegaram ele(?), pegaram ele(?)’; Do outro lado? Do outro lado; O senhor não chegou a ver? Não senhor, no momento que a pessoa viu que ela foi abordada dentro da residência, a pessoa subiu no muro, subiu no telhado, correu, pulou e perdemos ele, aí uma pessoa que estava lá na frente, na hora que ele viu a situação toda, ele entrou em vias de fato com o outro policial e conseguiu evadir; E o que foi encontrado, o que foi passado a dona Cristiane, de entorpecente, o senhor lembra? Algumas barras, pedaços, alguns pedaços; De que? Aparentando ser maconha, uns quatro pedaços foi passado pra ela; Foi encontrado alguma munição .45? Mas isso aí já foi encontrado dentro da residência (...) na residência que é do Wanderson e ela mora; Por que é vizinho? São vizinhos, de parede; Quer dizer que a primeira casa que tinham chegado era a casa que ela estava? Ela estava em frente à residência dela, só que na hora que o Wanderson começou a gritar, debater, fazendo escândalo lá, ela foi e entrou numa casa antes, que lá a casa é parede, parede, e o quarto lá, o último quarto não tem janela que corre normal, é uma janela basculante igual de banheiro e lá já dá no quintal da casa, não tem um muro, é dentro da residência; Vocês fizeram a abordagem desse Wanderson por atitude suspeita apenas ou ele já era conhecido da guarnição? Não, não conhecia; E a região lá? Na região tem bastante denúncias ali de tráfico de entorpecentes (...)” (CD-ROM encartado à Fl. 204).

A testemunha investigador de polícia NILO ALVES DOS REIS JUNIOR ao prestar depoimento em juízo afirmou o seguinte: “(...) O senhor lembra, sabe me dizer da investigação, conseguiu apurar alguma coisa com relação ao envolvimento desse casal (Wanderson e Cristiane) com o tráfico ou não? Sim, excelência. Deslocamos lá no bairro lá Novo Paraíso, nas adjacências onde morava Cristiane, seu esposo Wanderson e sua filha Camila, populares informaram que Cristiane era suspeita de praticar ilícitos penais, principalmente, relacionado ao tráfico de entorpecentes; Isso na entrevista que vocês fizeram? Na entrevista aos populares, e principalmente por estarem pessoas com motocicletas em frente a sua residência e ter movimentação constantes (...) e ela, na época, dos levantamentos, ela se encontrava presa na Penitenciária Ana Maria do Couto. A respeito do Wanderson, populares informaram que ele era pessoa perigosa e que vivia cercado por usuários; Era companheiro dela? Companheiro dela e não conseguimos localizá-lo, visto que ele estava com mandado de prisão (...); O senhor falou que quando foi fazer a investigação ela estava presa. Houve algum comentário de diminuir o movimento de pessoas, alguma coisa nesse sentido, na região? Diminuiu, diminuiu, com a prisão dela, populares relataram que teve uma cessada, pelo menos ali na região onde ela residia.
Perguntas do Ministério Público:
(...) Informaram se ela tinha profissão ou não? Informaram que ela chegou a trabalhar como prestadora de serviço, inclusive, aqui no fórum, e trabalhava no lixão aqui de Cuiabá (...)”. (CD-ROM encartado à Fl. 204).

Do Delito de Tráfico de Drogas:
Denota-se que ao ser interrogado em juízo o acusado WANDERSON negou a propriedade do entorpecente apreendido, bem como qualquer envolvimento com a traficância, ressaltando que o imóvel no qual a substância tóxica foi encontrada não lhe pertencia, tampouco a sua convivente Cristiane (processada e condenada nos autos de código n. 480912). Explicou que foi abordado em via pública e no momento em que levava os militares até a sua residência, alguns indivíduos empreenderam fuga, oportunidade em que também se evadiu do local, justificando que assim agiu por medo de represálias da fação criminosa Comando Vermelho que atua naquela região. Acrescentou que sua amásia Cristiane foi abordada na casa da senhora Erpídia e, em seguida, ela foi conduzida à residência na qual foram apreendidos os ilícitos, afirmando que não residiam naquele imóvel e que não presenciou a busca ou o encontro dos materiais ilícitos. Afirmou que à época era usuário de maconha, mas não estava sob o efeito de substância entorpecente por ocasião de sua abordagem policial. Muito embora o acusado negue a propriedade da droga apreendida ou mesmo qualquer envolvimento com a traficância, é certo que há provas concretas que divergem de sua narrativa, senão vejamos: Na Delegacia de Polícia, os PMs LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO e SILAS ANDRET MIRANDA MONTEIRO que participaram do flagrante, relataram os detalhes da ocorrência, informando que ao abordarem o réu WANDERSON em via pública e no momento em que chegaram na residência dele, visualizaram a ré CRISTIANE adentrando rapidamente no imóvel ao lado, o que levantou suspeitas. Relataram que pediram autorização à proprietária da casa, senhora Erpídea e adentraram ao local, oportunidade que visualizaram a companheira do réu, ora corré Cristiane, recebendo porções de entorpecente pela janela. Relataram ainda que próximo desta janela, já no quintal da casa dos réus WANDERSON e Cristiane, encontraram um invólucro contendo 02 (duas) pedras de substância análoga à pasta base e 06 (seis) ampolas. Ademais, próximo ao muro da residência onde um indivíduo identificado como Jean havia acabado de evadir-se, encontraram a quantia de R$432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) em espécie, um aparelho televisor enrolado em um saco de lixo e uma espingarda de pressão. Confira-se: “(...) Quando chegaram em frente a suposta residência do suspeito, eis que este passou a esboçar nervosismo e reagiu contra esta equipe, momento em que duas senhoras adentraram rapidamente a residência de número 03, e se dirigiram para um quarto da residência.

Tal atitude causou estranheza sendo então solicitado autorização para a proprietária da residência, ERPIDEA, tendo esta autorizado. Que foi realizado o acompanhamento de CRISTIANE (suspeita), pois que esta ao ser surpreendida em (sic) dos quartos da casa de ERPIDEA, estava recebendo algumas porções de substância análoga a maconha. Que então lhe fora dada voz de prisão, momento em que o suspeito (identificado posteriormente como JEAN PAULO LIMA NASCIMENTO) ao assistir a prisão de CRISTIANE foragiu subindo no muro e posteriormente no telhado de ERPIDIA tomando rumo ignorado. Foi procedida buscas no quintal da casa ao lado, onde a pessoa que entregava o entorpecente estava, sendo localizado próximo a janela que dá acesso a casa de dona ERPIDIA um invólucro contendo duas pedras de substância análoga a pasta base e seis ampolas. Próximo ao muro onde o JEAN havia subido fora localizado a quantia de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) em espécie, um aparelho de televisão Panasonic de 32” polegadas enrolada em um saco de lixo e uma espingarda de pressão com marca e calibre ilegível. Ao proceder busca na residência de número 04, foi localizado os materiais apreendidos conforme consta neste b.o. (...)”. – fls. 16/17 e 19/20.

Em juízo, o PM LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO ratificou a versão apresentada na fase policial, destacando que o acusado WANDERSON, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga e se escondeu nos fundos de uma construção de alvenaria, ressaltando que diante dessa atitude suspeita, resolveram abordá-lo. Prosseguiu afirmando que, em seguida, se deslocaram para a residência do acusado, a fim de identificá-lo, porquanto ele não portava documentos pessoais, e no momento em que chegaram no imóvel, o acusado começou a gritar “(...) que a polícia tinha pego ele (...)” – fl. 204, a fim de alertar a corré Cristiane e outra senhora que estava em frente do imóvel. Explicou que ao adentrarem à residência da senhora Erpídea, a ré Cristiane encontrava-se no último quarto da casa, no qual havia uma janela basculante, por onde a denunciada recebia porções de entorpecente e as colocava no chão. Recordou, inclusive, que nessa oportunidade, escutou o indivíduo que estava do outro lado da janela passando a droga, o qual não soube identificar, questionar à acusada Cristiane se o Wanderson havia mesmo sido ‘pego’ pela polícia. Todavia, ao perceber que a ré também seria detida, esse indivíduo foragiu pulando o muro da residência, ocasião em que o réu WANDERSON, aproveitando-se da situação, entrou em vias de fato com outro policial e igualmente empreendeu fuga. Por fim, o agente de polícia explicou que a janela pela qual a ré Cristiane recebia o entorpecente dava acesso direto à residência dela e do réu WANDERSON, ressaltando que aquela localidade é afamada pela traficância.

O testemunho da PM JAQUELINE BUSCARIOL CUNHA colhido no decorrer da instrução probatória corrobora integralmente com a versão apresentada pelo PM LYNCOLLN, inclusive, no tocante à famigerada traficância nas imediações da

residência dos acusados.

Na ocasião, a PM JAQUELINE, salientou o nervosismo do acusado e a tentativa dele de alertar a corré Cristiane sobre a chegada da polícia na residência do casal; ainda destacou sobre a fuga do denunciado do local da ocorrência, aproveitando-se do momento em que o indivíduo que passava a droga para a ré Cristiane evadiu-se; e, por fim, sobre a apreensão de substância tóxica, insumos e petrechos utilizados no preparo e embalo da droga, acondicionados no interior da casa do réu e sua amásia Cristiane.

Não bastasse isso, os investigadores de polícia SUZAN RANIERI ARANTES e NILO ALVES DOS REIS JUNIOR, em diligências posteriores aos fatos, não tiveram dificuldades em apurar o envolvimento do acusado com a mercancia ilícita de substância entorpecente, senão vejamos: Consta do relatório policial encartado às fls. 90/92, que segundo as informações repassadas pelos vizinhos, o réu WANDERSON é
“(...) um indivíduo perigoso que sempre estaria cercado por usuário de drogas (...)”
– fl. 92 (negritei). Ademais, consignaram que a corré Cristiane, esposa do denunciado:
“(...) tinha uma vida com comportamento suspeito de praticar ilícitos penais, principalmente pelo tráfico de drogas pelo fato de pararem motos e elementos a frente a sua residência e pela movimentação constante (...)”
- fl. 92 (negritei).

Diante disso e dos demais relatos colhidos, os investigadores concluíram que:
“(...) CRISTIANE FERNANDES ALMEIDA e WANDERSON DE MORA RODRIGUES, em tese, estariam praticando a mercancia de entorpecentes (...)”
– fl. 92/verso (negritei).

Ademais, o IPC NILO ALVES DOS REIS JUNIOR, em seu depoimento judicial, ratificou o inteiro teor do relatório investigativo supracitado, afirmando que no curso da diligência entrevistou moradores próximos à residência do réu WANDERSON e sua convivente, ora corré Cristiane, os quais apontaram o envolvimento de ambos com a traficância, sobretudo pela constante movimentação de usuário no imóvel. Ressaltou, ainda, que o denunciado WANDERSON foi apontado como pessoa perigosa, que sempre estava cercada de usuários, bem como que após a prisão em flagrante da codenunciada Cristiane, o local ficou mais tranquilo, com menos circulação de pessoas.

Veja, pois, que a prova testemunhal em oposição à negativa isolada do acusado, demonstra que as porções de entorpecente, insumos e petrechos apreendidos estavam na residência dele e sua companheira Cristiane, a qual estrategicamente alertada por ele da chegada da polícia, tentou se livrar do flagrante, passando as porções de drogas para a
ERPÍDIA, a qual reside na casa ao lado da casa da interroganda (...)
” – fl. 24 (negritei).

Corroboram essa afirmação, as declarações prestadas na fase policial por Eduardo Bonifácio (fl. 24) e Camila Fernandes de Almeida (fl. 28), respectivamente, sobrinho e filha da denunciada. Confira-se: Eduardo Bonifácio, ao se referir ao local dos fatos afirmou:
“(...) na data de ontem por volta de 11h40 foi almoçar na casa de sua tia CRISTIANE (...)”
– fl. 31. Camila Fernandes de Almeida relatou:
“(...) na data de hoje por volta de 11h30 estava indo buscar sua filha na casa da babá chamada ROSANGELA, a qual é filha da senhora ERPIDIA, e que mora ao lado da casa da minha mãe (...)”
– fl. 28.

Por oportuno, saliento que embora tenham sido colhidas na fase policial, neste particular, essas declarações convergem com o contexto probatório, em especial, com a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório.

Desse modo, não há dúvidas de que o acusado morava na residência descrita na inicial acusatória. E mais, o fato de ele ter alertado sua amásia sobre a chegada da guarnição policial demonstra, sem margem de dúvidas, que ele tinha pleno conhecimento do armazenamento das drogas no imóvel.

À vista desse elemento de prova, aliado aos demais amealhados aos autos, em especial, o testemunho dos policiais militares, corroborado pelo relatório das diligências encetadas após os fatos, conduzem à conclusão de que, ao reverso da negativa do acusado, além de proprietário da droga apreendida, ele também possuía envolvimento com a comercialização ilícita de substâncias tóxicas naquela localidade.

Insta consignar que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser. Nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência: (...).

Registre-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los. Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares e civis não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI: (...).

Diante disso e não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada. Importa consignar que a apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida, a saber
: 9,46g
(nove gramas e quarenta e seis centigramas) de COCAÍNA e
308,25g
(trezentos e o oito gramas e vinte e cinco centigramas) de MACONHA, por si só, já revela a finalidade mercantil, ainda mais levando em consideração a variedade da droga, a apreensão de insumos utilizados no preparo da droga, balanças de precisão e embalagens de plástico insufilme, materiais esses comumente utilizados na pesagem e embalo da droga para comercialização, sem falar na expressiva quantia em dinheiro em espécie (R$432,00).

De mais a mais, importa destacar que em consulta a folha de antecedentes do acusado WANDERSON é possível verificar que posterior a esse fato se envolveu novamente por duas vezes no delito tráfico, cujos processos tramitaram na 9a Vara Criminal de Cuiabá com sentença condenatória em primeira instância (autos n. 591854 e 596769), revelando, destarte, sua imersão no delito de tráfico ilícito de drogas. Por isso, entendo que sobejam elementos para condenação do acusado WANDERSON DE MORA RODRIGUES, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)
”.

(Preliminar de mérito – Ilegalidade da busca residencial)

A defesa busca o reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas na busca residencial, por ausência de fundadas razões para a entrada no domicílio.

Sustenta que “
na hipótese sob exame, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Novo Paraíso quando avistaram o acusado transitando pela via pública, este, por sua vez, ao perceber a presença da viatura, correu e se escondeu entre os escombros de uma construção abandonada. Sendo certo que,
após revista em uma residência
que não lhe pertencia
, foram encontradas substâncias entorpecentes
”.

Segundo orientação do
Supremo Tribunal Federal, “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial,
desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” [
destaquei
- STF. HC no 219.539 AgR. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 6/10/2022].

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, atitude considerada suspeita, nervosismo do indivíduo, fuga para o interior da residência
não são
situações justificadoras do ingresso no domicílio, as quais se diferem da hipótese
sub oculis
.

De acordo com o apurado,
Wanderson
foi abordado na rua e, por não portar os documentos, seguiu acompanhado da polícia até a sua residência.

Ao se aproximaram do local indicado, ele começou a gritar, alertando sobre a presença da polícia, momento em que sua ex-companheira Cristiane [autos desmembrados] – que estava na calçada, na companhia de outras pessoas –
entrou na casa da vizinha
, onde foi flagrada recebendo uma porção de entorpecente pela janela, de uma terceira pessoa que foragiu.

Ao ser indagada sobre a dinâmica dos acontecimentos, a PM Jaqueline Buscariol Cunha explicou que Cristiane “
correu para dentro da casa, ela estava do lado de fora e correu para dentro da casa, né? Aí, nisso fui eu e o Sargento acompanhar a situação,
porque a dona da casa tinha deixado a gente entrar
, a gente foi ver a situação e viu o suspeito do lado de fora entregando a droga para ela pela janela, porque a janela dá acesso a outra casa do lado”.

O PM Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo também asseverou que “
no último quarto da casa, a dona Cristiane estava recebendo os entorpecentes por uma janela, daquelas basculantes, aquelas de banheiro, estava recebendo os entorpecentes e colocando no chão, e
uma pessoa perguntou para ela: ‘mas pegaram ele, pegaram ele
?”.

A propósito, o réu confirmou em juízo que o entorpecente
não
foi localizado na sua residência, apontando que Cristiane estava na casa da dona Erpídia,
in verbis
:

“
Juíza: Então a casa em que foi encontrada a droga não era do senhor?

Acusado:
Não era minha
.

Juíza: Não era da Cristiane?

Acusado: Não.
(...)

Juíza: Na busca na residência do casal (casa n. 4) localizaram um invólucro com 02 (duas) porções de maconha e 03 (três) ampolas de omeprazol.

Acusado: Aí eles achou lá pra dentro, eu não sei.

Juíza: Mas lá era a casa do senhor?

Acusado: Não.

Juíza: Não era?

Acusado: Não. Os guri viu a polícia comigo e correram de lá de dentro. Que como a Cristiane era minha esposa e
tava na casa da Dona Erpídia
, viu a bagunça e veio para conversar com os polícia
”.

Pela dinâmica dos acontecimentos, extrai-se que a primeira busca domiciliar
não
ocorreu na residência de
Wanderson
, mas na casa da dona Erpídia, sua vizinha, a qual autorizou a entrada dos agentes estatais, consoante os depoimentos deles em juízo,
in verbis
:

[PM Lyncolln]

“
Aí eu perguntei pra senhora que morava na residência lá, se era a proprietária, ela falou que sim, perguntei se a Cristiane morava na residência, ela falou que não, que não morava lá, aí eu falei se poderia ver o que a Cristiane estava fazendo,
ela falou: ‘pode entrar’
”.

[PM Jaqueline]

“
Aí a gente chegou próximo a casa e perguntou de quem que era a casa, aí ela pegou e falou: ‘
Da dona Erpídia
’, aí ela falou assim: ‘não,
podem entrar, podem entrar, não tem nada, pode entrar’
”.

Apenas posteriormente a essa primeira ação é que a polícia adentrou na residência de
Wanderson
e Cristiane, atuação que estava amparada pelas fundadas razões de que no domicílio deles ocorria a prática do crime de entorpecentes.

Dessarte, presentes fundadas razões da existência de situação flagrancial no local, a mitigar a inviabilidade domiciliar, não visualizo a nulidade propalada, razão pela qual
rejeito
a preliminar brandida.

VOTO (Mérito)

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está consubstanciada no boletim de ocorrência, nos depoimentos testemunhais e no laudo toxicológico, que constataram que o réu tinha em depósito:
a)
1 (uma) porção de
cocaína
, com massa de
9,46g
(nove gramas e quarenta e seis centigramas);
b)
3 (três) porções de maconha, pesando 308,25g (trezentos e oito gramas e vinte e cinco centigramas);
c)

duas balanças
de precisão [petrecho];
d)
2 (dois) filmes plástico [petrecho];
e)
3 (três) ampolas de omeprazol sódico, outras 3 (três) de cloridrato de tramabol e;
f)
R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) em espécie.

Malgrado o réu tenha negado o cometimento do delito, as provas carreadas aos autos justificam a condenação.

O flagrante ocorreu após a polícia receber inúmeras denúncias sobre o comércio de drogas na região. A variedade de entorpecente encontrado – cocaína e maconha –, também denota a intenção de mercancia. Além disso, foram apreendidas duas balanças de precisão e dois filmes plástico – apetrechos típicos daquele que exerce a traficância.

Na instrução criminal, os PMs Jaqueline Buscariol Cunha e Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo afiançaram ter presenciado o momento em que a corré Cristiane [autos desmembrados] recebia algumas porções de entorpecente pela janela de um dos quartos da casa de dona Erpídia.

Embora a defesa alegue que “
em nenhum momento o denunciado foi visto entregando ou vendendo drogas a alguém. A simples apreensão de drogas é deveras frágil para configuração do crime de tráfico de drogas
”, o crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas
não
exige, necessariamente, provas da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal.

No ponto, elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados
” (Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3a ed. pág. 101).

Com efeito, no Relatório Policial no 332/2017, os investigadores concluíram pela existência de “
elementos suficientes que caracterizam que Cristiane Fernandes Almeida e
Wanderson de Mora Rodrigues
(...) estariam praticando a mercancia de entorpecentes
” [Id no 165588961 - Pág. 92].

Em juízo, Nilo Alves dos Reis Junior, um dos policiais civis que participou da diligência investigativa, relatou que a equipe se deslocou até o bairro “
Novo Paraíso, nas adjacências onde morava Cristiane, seu esposo Wanderson e sua filha Camila, populares informaram que Cristiane era suspeita de praticar ilícitos penais (...) relacionado ao tráfico de entorpecentes (...) e principalmente por estarem pessoas com motocicletas em frente a sua residência e ter movimentação constante. (...) O suspeito Wanderson de Mora Rodrigues, alcunha Nando e sendo este esposo da investigada Cristiane, fomos informados que se trata, também, de um indivíduo perigoso que sempre estaria cercado por usuários de drogas (...). Houve algum comentário de diminuir o movimento de pessoas, alguma coisa nesse sentido, na região? Diminuiu, diminuiu, com a prisão dela, populares relataram que teve uma cessada, pelo menos ali na região onde ela residia
”.

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que a
variedade
das drogas [maconha e cocaína], os
petrechos
encontrados [balanças e filmes plástico] e a
circunstância
da prisão [tentativa de descarte das drogas na residência vizinha pela corré] são indicativos da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023